Tribunal: TCU
Processo: 016.667/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12658/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação, formulada pela empresa Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli. Considerando que os recursos a serem utilizados para execução do contrato decorrente da tomada de preços objeto desta representação são de origem municipal, o que afasta a competência fiscalizatória deste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c com o artigo 237, VII, do RITCU e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade, arquivando-a, dando-se conhecimento à representante e à Prefeitura Municipal de Lapão/BA, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.667/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Lapão/BA 1.2. Representante: Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Gabriela Dourado da Silva (OAB/BA 59.091) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.